Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700044-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MESQUITA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. DEFIRO o pedido constante da petição ID 25721745. I. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito